Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736637-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUCIANO CORCINO DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA. MATÉRIAS. CORRELAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DESCONTO. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Considera-se a inexistência de interesse recursal de parte do apelo que consiste em questão que a sentença julgou favoravelmente ao apelante. Diante da constatação de eventuais abusividades na contratação, é cabível a sua revisão, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, pois não há intangibilidade da força do pacta sunt servanda, sendo irrelevantes as alegações no sentido de que as cláusulas do contrato eram de amplo conhecimento do consumidor e foram livremente pactuadas. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. É direito potestativo do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em sua conta corrente, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no. 3.695/2009. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social, não podendo o contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrendo-se do Poder Judiciário para obter tutela jurisdicional declaratória de nulidade dos descontos realizados com o seu consentimento prévio. Afasta-se a condenação de restituição, na forma simples ou dobrada, de valores retidos quando ausente conduta ilícita da instituição financeira. Improcedente é o pedido alusivo à condenação ao pagamento de danos morais quando o desconto das parcelas em conta corrente não foi ilícito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 188, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando ser possível o desconto de 30% (trinta por cento) na conta-corrente do recorrido. Afirma ser possível a realização de débito automático na conta do correntista de valores a serem recebidos, sob pena de ensejar-lhe enriquecimento sem causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de não ser possível a fixação de limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais de contas-correntes, tendo em vista que o recorrido firmou espontaneamente o contrato, e que tais descontos estavam inseridos em cláusula contratual no momento da assinatura do acordo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 188, todos do CPC, 884 do CC, e 52 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, quanto à tese de ser incabível a limitação de 30% (trinta por cento) dos valores contidos na conta-corrente do recorrido, falece interesse recursal ao ora recorrente, pois o órgão julgador decidiu no mesmo sentido. A propósito, confira-se: “É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado (...). Os descontos autorizados em seus rendimentos acima do patamar 30%, por si só, não ofende os direitos da personalidade, pois não ficou demonstrado nenhuma arbitrariedade da instituição financeira e os descontos foram anteriormente pactuados” (ID 11255651). Ademais, em relação à tese de não ser possível realizar o desconto em débito automático na conta do correntista, ora recorrido, sem a sua anuência, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos automáticos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente (...)” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.821.066/DF, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e c, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027